Tribunal: STF
Processo: HC 267377
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que uma ameaça iminente à soberania nacional do Brasil pela operação militar  realizado pelos Estados Unidos da América na capital da Venezuela. Assevera que os bombardeiros direcionados na Venezuela colocam o Estado brasileiro em perigo concreto de violação à soberania.
À vista disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela: i) “concessão de medida liminar  inaudita altera pars [...], para suspensão imediata de qualquer presença militar ou oficial americana no território brasileiro”; ii) “determinação imediata ao Presidente da República para avaliação e eventual decretação do estado de sítio defensivo” iii) “declaração de nulidade absoluta de todos os atos de cooperação militar ou acadêmica-militar entre IME e USMA”; iv) “notificação da autoridade coatora [...] para prestação de informações”; e v) julgamento em definitivo pelo Plenário do STF.
É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente